Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005103-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELTON JOHN DE SOUZA LIMA - CPF: 042.330.591-33 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
o 1005103-22.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Elton John de Souza Lima

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – “
SERASA LIMPA NOME
” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
o 1005103-22.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Elton John de Souza Lima

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elton John de Souza Lima em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaratória de prescrição e indenização por dano moral que move contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as partes na sucumbência recíproca e arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral sofrido.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 90962477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível

n
o 1005103-22.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Elton John de Souza Lima

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elton John de Souza Lima em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaratória de prescrição e indenização por dano moral que move contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as partes na sucumbência recíproca e arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral sofrido.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 90962477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
o 1005103-22.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Elton John de Souza Lima

Apelada:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

V O T O

Cinge-se dos autos que Elton John de Souza Lima moveu ação de nulidade de dívida c/c declaratória de prescrição e indenização por dano moral contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, aduzindo que estava sendo cobrado de maneira insistente pela ré e, ao consultar o aplicativo Serasa Consumidor, constatou que a cobrança era referente a uma dívida contraída junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 1.262,96 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), vencida em 10.11.2011.

Firme em seu propósito, sustentou que a cobrança é indevida, por se tratar de dívida prescrita. Aduziu a ilegalidade da manutenção das informações no cadastro de inadimplentes, mormente em razão de dificultar novo acesso a crédito por mais de 05 (cinco) anos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida objeto da lide, tanto judicial quanto extrajudicial, determinando que a ré exclua o nome do autor da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação ao demandante.

Inconformado, o autor recorre sustentando que a cobrança extrajudicial de dívida notoriamente prescrita, por si só, configura ato ilícito passível de indenização. Alega que a plataforma “
Serasa Limpa Nome
” possui as mesmas consequências nefastas ocasionadas pela negativação, pois o cadastro não é privado e prejudica a obtenção de crédito. Aduz que os lançamentos influenciam negativamente o score do consumidor, afetando a capacidade de acesso a créditos e financiamentos. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento do dano moral correlato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante.

Inicialmente, ressalto que ao contrário do que alega o recorrente, os dados constantes na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Desse modo, o nome do apelante não foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Ademais, o autor não produziu qualquer prova apta a demonstrar que teve seu score reduzido, tampouco, da aludida dificuldade na obtenção de créditos.

A vista disso, apesar de o apelante sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de dano moral, tenho que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Inexigibilidade de débito - Pretensão procedente - Débito prescrito - Sentença mantida. – Dano moral - Inocorrência -
Cadastro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do consumidor, para a negociação de dívida – Inexistência de inscrição desabonadora
– Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC n. 1098197-66.2020.8.26.0100, 11a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 08.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÍVIDA, DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORA QUE TEVE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA
“SERASA LIMPA NOME”
– SISTEMA QUE TEM OBJETIVO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE TEVE O NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE –
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CAUSA DANO MORAL
.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – VALOR MAJORADO PARA R$ 1.500,00, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0014241-26.2020.8.16.0173, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 07.10.2021 – grifei e negritei)

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86. CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que declarou a prescrição de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome e julgou improcedentes os pedidos de danos morais in re ipsa e condenou-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais considerando existente a dívida. 2. A impugnação geral sobre a existência do contrato que originou a dívida cobrada abarca todos os seus elementos, inclusive, a assinatura, máxime quando é requerida a perícia grafotécnica. No entanto, tendo sido denegada a perícia através de decisão interlocutória, por entender que outros elementos eram suficientes para o julgamento da demanda, caberia ao interessado, quando existente lapso suficiente entre esta decisão e a sentença, agravar do decisum. 3
. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é ato apto a gerar dano moral indenizável.

No entanto,
a hipótese de inscrição no ?Serasa Limpa Nome? apresenta peculiaridade que afasta o dever de indenizar, em virtude de a inscrição constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito
. 4. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos ônus e honorários sucumbenciais merecem acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade, razão pela qual devem as partes arcar igualmente com os ônus. 5. Apelo provido parcialmente.”
(TJDF, RAC n. 0700979-14.2021.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 25.08.2021 – grifei e negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Melhor sorte não assiste à parte autora em relação ao pedido de indenização por dano moral.

Isso porque a parte autora apenas demonstrou que seu nome constava no Serasa Limpa Nome, no entanto, tal fato não significa, necessariamente, que o nome esteja ou será negativado.

Na verdade,
trata-se de plataforma para auxiliar as negociações de eventuais dívidas, sendo que as informações são de acesso exclusivo da empresa credora e do consumidor, não tendo publicidade à terceiros
.

(...)

Ademais, competia à parte autora comprovar, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, que seu nome efetivamente foi inserido no cadastro de restrição ao crédito, ônus que não desincumbiu.

Portando,
considerando que a plataforma Serasa Limpa Nome não constitui registro negativo nos cadastros restritivos de crédito, não há que se falar em condenação por danos morais
.”
(id. 90962456 - negritei).

Visto isso, restando desprovido o recurso, mantenho o ônus sucumbencial nos termos fixados na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021